Tribunal: STF
Processo: RE 338434
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A questão do direito adquirido à correção dos saldos foi
sustentada expressamente pelo acórdão recorrido em capítulo cujo
título é este : "2.3.1. - Do direito adquirido à correção dos
saldos", onde se declara, com base evidentemente no direito
adquirido, a filiação "à corrente desenvolvida pelo insigne Juiz
TOURINHO NETO, que defende a correção dos saldos das contas
vinculadas ao FGTS com a aplicação de todos os índices pleiteados".
Agravo a que se nega provimento.